Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730092-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CAMIZA FORTES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho 1. Apelação cível interposta por Carlos Camiza Fortes contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, revogou a tutela de urgência e julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 37426255). 2. Consta na página 2 das razões de ID no 37426269 que o autor/apelante, Carlos Camiza Fortes, faleceu. Há pedido de suspensão do feito para regularização da demanda, bem como de concessão de prazo para juntada da certidão de óbito. 3. Intime-se o Espólio de Carlos Camiza Fortes para que manifeste interesse na sucessão processual e, se for o caso, apresente a certidão de óbito do autor e promova a respectiva habilitação dos herdeiros, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 313, § 2o, II do CPC). 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO